Tribunal: TJSP
Processo: 2165197-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão agravada que rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis de matrícula no 14.606 e 14.607 do Cartório de Registro de Imóveis de Sacramento/MG pertencentes aos executados, manteve a constrição sobre os bens e homologou a avaliação realizada pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão agravada que rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis de matrícula no 14.606 e 14.607 do Cartório de Registro de Imóveis de Sacramento/MG pertencentes aos executados, manteve a constrição sobre os bens e homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Insurgência. Alegação de omissão e erro material no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2165197-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guará, em que são
embargantes TEREZA APARECIDA FORONI SERIBELLI e JOSÉ FRANCISCO
SERIBELI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos apenas para prestar esclarecimentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165197-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Edcl:
2165197-75.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Guará
Juízo de origem:
1a Vara
Juiz prolator:
Adriano Pugliesi Leite
Processo:
1139535-59.2016.8.26.0100
Embargantes:
José Francisco Seribeli e Tereza Aparecida Foroni
Seribeli
Embargado:
Banco do Brasil S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Acórdão
que,
por
unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão agravada
que rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis de
matrícula no 14.606 e 14.607 do Cartório de Registro de
Imóveis de Sacramento/MG pertencentes aos executados,
manteve a constrição sobre os bens e homologou a avaliação
realizada pelo oficial de justiça. Insurgência. Alegação de
omissão e erro material no julgado. Inadmissibilidade.
Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser
sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos
acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.
VOTO No 22246
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de fls. 61/72, que, por unanimidade, negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a
decisão agravada que rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis de
matrícula no 14.606 e 14.607 do Cartório de Registro de Imóveis de
Sacramento/MG pertencentes aos executado, manteve a constrição sobre
os bens e homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça.
Sustentam
os
recorrentes
que
o
acórdão
embargado padece de erro material, afirmando que o laudo de avaliação
dos imóveis elaborado por corretor de imóveis e juntado ao seu recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165197-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
trata-se de documento novo produzido após proferida a decisão
recorrida.
Apontam erro material também no tocante ao
acórdão paradigma trazido aos autos, alegando não se tratar dos mesmos
imóveis objeto da ação e que sua apresentação se deu com o intuito de
demonstrar indícios de irregularidade no laudo de avaliação realizado
pelo oficial de justiça, “(...) que estava viciado não somente sobre o erro
na metragem, mas sobre a ausência de requisitos mínimos que ensejam
a demonstração efetiva do valor real de mercado do imóvel.”
Requerem seja o presente recurso recebido e
acolhido a fim de sanar os supostos vícios apontados, conferindo-lhe
efeito infringente para que o laudo de avaliação dos bens elaborado por
corretor de imóveis seja conhecido por ser considerado prova nova.
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pedem que esta
Câmara se manifeste acerca do art. 435 do Código de Processo Civil e
dos motivos pelos quais não se vislumbrou que o caso concreto se
enquadraria nos requisitos de admissão de prova nova em sede recursal.
Postulam, ainda, que seja conhecido o acórdão paradigma acostado aos
autos, conforme argumentos anteriormente mencionados, que o laudo de
avaliação apresentado pelo oficial de justiça seja analisado com vistas a
não estar em conformidade com os requisitos estabelecidos em lei e que
seja sanada omissão referente à instauração de ofício de nova avaliação
por perito avaliador.
Pugnam, por fim, pelo prequestionamento da
matéria suscitada em seu recurso.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165197-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Resposta do embargado às fls. 25/26.
É o relatório.
Insurgem-se os embargantes da decisão colegiada
proferida nestes autos, apontando vícios a serem sanados.
Todavia, os embargos não merecem acolhida.
Verifica-se a omissão quando o julgado deixa de
se pronunciar sobre ponto controvertido, o que não ocorreu no caso já
que a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada
e suficiente.
Nota-se erro material no julgado quando houver
equívoco ou inexatidão relacionados a seus aspectos objetivos, o que
também não ocorreu no caso dos autos.
Decidiu este Colegiado, por unanimidade, negar
provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão
recorrida que rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis de matrícula
no 14.606 e 14.607 do Cartório de Registro de Imóveis de
Sacramento/MG pertencentes aos executados, manteve a constrição sobre
os bens e homologou a avaliação realizada pelo oficial de justiça.
No presente caso, os agravantes/executados foram
intimados acerca da avaliação do imóvel realizada pelo oficial de justiça
na data de 13/05/2020, conforme certidão de disponibilização da decisão
no DJe (fls. 183 dos autos da execução), tendo apresentado impugnação
em 22/05/2020 (fls. 184/189), limitando-se a alegar, sem comprovação,
que o valor obtido na avaliação realizada não corresponde ao valor de
mercado dos imóveis.
A impugnação foi rejeitada, conforme decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165197-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
fls. 195/197, de 18/06/2020, disponibilizada no DJe em 23/06/2020 (fls.
198).
Interpuseram, então, os executados o agravo de
instrumento no 2165197-75.2020.8.26.0000, na data de 15/07/2020, no
qual juntaram laudo avaliatório elaborado por corretor de imóveis (fls.
25/38 dos autos do recurso), datado de 01/07/2020.
Alegam que se trata de documento novo e que
teria sido omisso o julgado quanto a esse fato, mas seu inconformismo,
no entanto, não prospera.
Afirmam, apenas, que o laudo demorou a ser
concluído e entregue. Contudo, em nenhum momento na impugnação
apresentada pelos recorrentes em 22/5/2020 informaram ao Juízo de
origem este fato, ou ao menos requereram prorrogação de prazo para sua
apresentação.
Por óbvio, o processo não pode se eternizar ao
capricho dos executados e sua conduta não se coaduna com aquela
preconizada às partes conforme previsto no art. 5o do Código de
Processo Civil.
Resta evidente, portanto, que na hipótese não se
verifica a ocorrência de documento novo, nos termos do parágrafo único
do artigo 435 do CPC, uma vez que os agravantes deveriam comprovar
o motivo que os impediu de juntá-lo anteriormente, e desse ônus não se
desincumbiram. A mera alegação de que não puderam providenciar a
juntada de tal documento anteriormente não é satisfatória.
Como bem salientado no acordão proferido por
esta Turma Julgadora, a avaliação dos imóveis constritos foi realizada
por oficial de justiça, conforme previsto e autorizado pelos artigos 870 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165197-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
154, V, do CPC, não havendo no laudo qualquer mácula que pudesse
infirmar a conclusão a que chegou o avaliador, não se tratando o
presente caso daqueles em que se afigura necessário conhecimento
especializado a justificar a nomeação de um avaliador, nos termos do
parágrafo único do art. 870 do CPC.
Ressalta-se que o acórdão paradigma de outro
processo juntado pelos agravantes, no qual foi anulada avaliação
realizada pelo mesmo oficial de justiça em outro imóvel, não é motivo
suficiente para convencer este Relator a anular a avaliação realizada nos
presentes autos.
Por fim, não vislumbro qualquer motivo para, de
ofício, determinar a realização de nova avaliação.
Por todo exposto, não há se falar em vício ou
qualquer equívoco que tenha ocorrido na decisão embargada a ensejar o
acolhimento destes embargos.
Quanto ao prequestionamento, já se pronunciou o
C. Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada.” (cf. RESP 94852-SP, rel. Min.
FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99, pág. 1088).
Decidiu, também, o Supremo Tribunal Federal ser
desnecessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165197-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha
sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto
da norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE
141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93,
não conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a
col.).
Não é demais lembrar que o magistrado deve
resolver de maneira fundamentada as questões postas pelas partes, mas
não é obrigado a analisar todos os dispositivos legais e argumentos
invocados, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão objeto do recurso, conforme interpretação
do art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015.
Em verdade, o que buscam os embargantes neste
recurso é a reforma do julgado para obter outra decisão que lhes seja
favorável, o que não se admite, pois tal propósito empresta aos embargos
nítido caráter infringente.
Assim, mantém-se integralmente a decisão
colegiada tal como lançada.
Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios
apenas para prestar esclarecimentos.
HELIO FARIA
Relator